Tribunal: TJPA
Processo: 0801541-73.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801541-73.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0801541-73.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO E INTERNAÇÃO DE PACIENTE. INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cerne do recurso gira em torno da reforma decisão que determinou liminarmente a imediata internação do paciente ALEX DOS SANTOS GOMES em hospital com a especialidade na área pleiteada, em rede pública/conveniada ou rede privada, para que sejam realizados os procedimentos indicados para o assistido, isso no prazo no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) HORAS, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) ao Estado do Pará.

2.
Qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, não pode ser prescindível, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, posto isto, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto de forma superior ao princípio do mínimo existencial.

3.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente tratamento médico prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

4.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo o valor de R$ 10.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo que deve ser reduzido o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Juízo da Vara Única de Portel, proferida nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência (Processo nº 0011885-16.2019.8.14.0043), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência

requerida, para DETERMINAR;

I – Seja INTIMADO o Município de Portel, na pessoa de seu representante constitucional, para implantar, em até 24 (vinte e quatro) horas, o Tratamento Fora do Domicílio – TFD a ALEX DOS SANTOS GOMES – endereço e dados pessoais a fl. 07. O Município deverá contatar a rede hospitalar do Estado do Pará e encaminhar/entregar o paciente na Unidade Regional mais próxima que detenha a expertise, arcando com todas as despesas atinentes ao traslado do representado e de seus acompanhantes:

II – Ato contínuo seja INTIMADO o Estado do Pará, na pessoa de seu representante constitucional, para ACATAR/RECEBER O/(A) SUBSTITUIDO(A) E PROVIDENCIAR DE IMEDIATO – Após contato da Secretaria de Saúde de Portel/PA – a imediata internação do paciente ALEX DOS SANTOS GOMES em hospital com a especialidade na área pleiteada, em rede pública/conveniada ou rede privada, para que sejam realizados os procedimentos indicados para o assistido, isso no prazo no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) HORAS CONTADAS DA CIÊNCIA DESTA DECISÃO;

III – No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas, tratando-se do caso especifico de obrigação de fazer (art. 497, do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Município de Portel, e MULTA DIÁRIA de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) ao Estado do Pará, sem prejuízo da responsabilidade criminal.

(...)

Portel, 10 de dezembro de 2019.

Insurge-se o Agravante contra a decisão que determinou liminarmente a imediata internação do paciente ALEX DOS SANTOS GOMES em hospital com a especialidade na área pleiteada, em rede pública/conveniada ou rede privada, para que sejam realizados os procedimentos indicados para o assistido, isso no prazo no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) HORAS, sob pena de multa diária
de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) ao Estado do Pará.

Em razões recursais (id 2775541), em breve síntese, o Agravante aduz
que o Estado já está operacionalizando o cumprimento da obrigação, seja ainda porque a multa atinge patamar bastante superior ao da obrigação principal, a multa deve ser ou retirada, ou reduzida a valor razoável multa, eis que o excedente já caracteriza enriquecimento sem causa.

Assevera que é importante referir que a multa do art. 537, CPC, não tem natureza indenizatória, servindo apenas para compelir a parte a dar imediato cumprimento à decisão e que a proporcionalidade da multa não é medida pela extensão do dano, mas sim pelo seu poder coercitivo, ou seja, se o
quantum
determinado é capaz de persuadir o devedor a cumprir a obrigação.

Com esses argumentos, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O Agravado apresentou contrarrazões pleiteando, em resumo, o desprovimento do recurso. (id 2973520)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra.

TEREZA CRISTINA DE LIMA
, exarou o parecer de (ID nº 3120791), se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

O cerne do recurso gira em torno da reforma

decisão que determinou liminarmente
a imediata internação do paciente ALEX DOS SANTOS GOMES em hospital com a especialidade na área pleiteada, em rede pública/conveniada ou rede privada, para que sejam realizados os procedimentos indicados para o assistido, isso no prazo no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) HORAS, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) ao Estado do Pará.

Pois bem.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida
,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente a tratamento médico prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse contexto
, o Poder Judiciário tem papel decisivo na correção de distorções causadas pela ausência de políticas públicas, face a omissão estatal quando da garantia de direitos fundamentais.

Objetiva-se, mediante a atuação do Poder Judiciário, evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

Não deve deixar de ponderar que o
mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana
.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível
.

No caso em análise, deve-se ponderar
que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões, visto que a saúde da parte requerente encontra-se em risco.

Comprovada a imprescindibilidade de pessoa necessitada ser submetida ao tratamento pleiteado, tenho que a sua negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente. Não se pode olvidar que há um bem maior, a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional.

Noutra ponta, a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Destarte, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo que deve ser reduzido o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas e tão somente para reduzir as
astreintes
ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020